Tribunal: TJES
Processo: 5003558-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003558-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ANA MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ATRASADAS. DÉBITOS DE 2021 E 2022. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE NÃO SE PRESUME. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. COBRANÇA E COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO EFETUADAS COM OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação indenizatória onde a parte autora afirma que é beneficiária do plano de saúde da ré. Relata que, no dia 05/09/2024, recebeu um e-mail do requerido, afirmando que havia uma dívida no montante de R$ 2.816,3, referente aos meses 03/2021; 01/2022; 02/2022 e que caso não efetuasse o pagamento em 24 (vinte e quatro) horas, o plano de saúde seria cancelado. Sustenta que, foi obrigada a recorrer a um empréstimo bancário, a fim de quitar o referido debito indevido. Por fim, aduz que, no portal da requerida, não constava nenhuma pendencia referente aos meses 03/2021; 01/2022; 02/2022. Pleiteia indenização por danos morais”.

(2). A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: CONDENAR a ré a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

(3). A recorrente, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma total da sentença sob o fundamento de validade da cobrança e exercício regular de direito ao cobrar débitos inadimplidos, e na ausência de ato ilícito capaz de gerar dano moral.

(4). A tese de inversão do ônus da prova, aplicável ao caso, não desonera o consumidor de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, do CPC), notadamente a prova do pagamento. O pagamento não se presume, pois, conforme o Art. 320 do Código Civil, o devedor tem direito à quitação regular, que é o documento hábil para provar a extinção da obrigação. A quitação se dá por meio de recibo, comprovante de depósito ou outro meio idôneo.

(5). No caso dos autos, a Recorrida não anexou qualquer comprovante idôneo de pagamento dos meses de 03/2021, 01/2022 e 02/2022. A alegação de ausência de registro no portal ou de inércia da operadora em anos anteriores é insuficiente para desconstituir o débito, uma vez que a prova da adimplência cabe a quem alega ter pago, bem como não incidente a hipótese de prescrição de ais parcelas nos presentes autos. Portanto, a dívida é válida, legítima e exigível, falhando a Recorrida em apresentar a prova de que quitou tais mensalidades na época de seus vencimentos.

(6). A Recorrente, ao buscar a satisfação de um crédito legítimo, o fez mediante comunicação à Recorrida, dando-lhe a oportunidade de quitação do débito conforme documento de ID 1631403, com a notificação para quitação do débito inadimplido no prazo de 10 dias sob pena de cancelamento do plano, prazo este que está em consonância com o Art. 13, II, da Lei nº 9.656/98 e com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

(7). Quanto ao documento de ID 16314032, o mesmo é referente a cobrança efetuada pela empresa recuperadora de crédito e com data anterior ao documento de cobrança emitido pela administradora do plano e sem a suspensão ou cancelamento do mesmo, posto que tal providencia sequer consta dentro da alçada da recuperadora de crédito. Dessa forma, a solicitação de pagamento no prazo de um dia, sob a ameaça de cancelamento do plano, não cumprida, deve ser apreciada em relação a sua emitente, que extrapolou seu direito de representação na cobrança do crédito e que não consta no polo passivo da presente demanda. Em contrapartida, ainda que considerada a tese da teoria da aparência e responsabilidade solidária entre a credora e prestadora do serviço de cobrança, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao qual prevê que “a mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral”. Da mesma sorte o prazo exíguo para quitação de débito legitimo, sem qualquer desdobramento da redução do prazo, também não deve ser considerado apto ensejar ofensas aos direitos da personalidade da consumidora.

(8). Assim, o ato de cobrar uma dívida existente, e de comunicar a possibilidade de cancelamento do plano após o prazo legal, não configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Não houve negativação indevida do nome, tampouco cobrança vexatória ou abusiva. A conduta da operadora, ao buscar a recuperação de valores legítimos e dar o prazo para regularização, está dentro dos limites legais e contratuais.

(9). Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)